Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723005-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA contra ato judicial proferido pelo JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF que no procedimento de cumprimento de sentença contra fazenda pública (Pje no 0708528-24.2021.8.07.0018) requerido pelos reclamantes em face do DISTRITO FEDERAL, lavrado nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL, opôs Embargos Declaratórios, em face da r. decisão de ID 123892592. Alega que a decisão embargada padece de erro material ao determinar a remessa dos autos ao Contador para cálculo conforme o Acórdão, tendo em vista aquele não possuir decisão definitiva, eis que não transitou em julgado. Afirma que não há valor incontroverso que legitime a expedição de requisição de pagamento, ante a possibilidade de se burlar o regime de pagamento do Precatório para RPV. Em resposta, o embargado suscita que não há qualquer vício na decisão atacada, e que o embargante busca rediscutir a matéria para fazer prevalecer o seu entendimento. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Com razão o embargante. De fato, ao que consta da r. decisão de ID 116624079, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso interposto pelo exequente, sendo que até o presente momento não se operou o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Todavia, com a informação prestada pelo credor do provimento do recurso, foi determinado o prosseguimento do feito. Contudo, premente que se aguarde o trânsito em julgado daquele recurso, a fim de se apurar realmente o valor devido, e posterior expedição das requisições de pagamentos. Assim, deve ser mantida a suspensão da ação até que sobrevenha a decisão definitiva da Segunda Instância do AGI, em cumprimento à decisão superior. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios opostos pelo Distrito Federal, para determinar a suspensão do feito, até que sobrevenha a decisão definitiva da Segunda Instância do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Nas razões expendidas, o reclamante aduz que não obstante ter sido deferido efeito suspensivo recursal ao agravo de instrumento anteriormente interposto, o julgamento do mérito foi regularmente procedido, razão pela qual não mais subsiste os efeitos da liminar suspensiva e, em consequência, devem o procedimento de cumprimento de sentença seguir seu regular processamento. Custas constante nos IDs 37213179 e 37213180. É o relatório. Impende ao relator da Reclamação, nos termos do art. 198, II, do Regimento Interno do TJDFT[1], pode determinar a suspensão do processo de origem ou apenas do ato impugnado para evitar dano irreparável. Tal disposição regimental está em consonância com as disposições do art. 989, II, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o cumprimento de sentença foi suspenso em face do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento (AI 0705521-44.2022.8.07.0000). Em consulta aos autos eletrônicos do referido processo, constata-se que o referido agravo já foi julgado e provido em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414495, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL também já foram julgados, consoante se extrai do seguinte aresto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6 - Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. (Acórdão 1436 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6 - Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. (Acórdão 1436464, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)464, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que, não obstante os referidos acórdãos ainda não estarem preclusos, porquanto passíveis ainda de eventuais recursos (novos embargos declaratórios, recurso especial e recurso extraordinário), tais não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Sobre o tema confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1 A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar de suspensão por prejudicialidade externa rejeitada. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1427710, 07375975820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que o ordenamento processual está lastreado em princípios que devem balizar a atuação dos órgãos do judiciário e das partes, dentre eles, os princípios da razoável duração do processo, a efetividade da prestação jurisdicional e o da racionalidade. Diante desse contexto normativo, impõe-se reconhecer prejuízo ao reclamante cuja efetividade da prestação jurisdicional de ação originária de conhecimento proposta em 1996 até o momento não se concretizou. Considerando a natureza da decisão reclamada, que determinou a suspensão, a efetividade do presente provimento de urgência somente atenderá os seus objetivos se houver apenas a suspensão do ato reclamado e não do regular processamento do feito de origem, tal como preconizado na parte final do inciso II do art. 989 do CPC (II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;.) Por todo o exposto, ante a presença dos pressupostos legais, defiro a pretensão liminar e ordeno a suspensão do ato impugnado e em consequência, determino o regular processamento do cumprimento de sentença, ressalvados apenas os atos expropriatórios ou a expedição do precatórios ou de requisição de pequeno valor. Requisite-se as informações ao juízo reclamado nos termos do art. 989, I, do CPC. Cite-se o DISTRITO FEDERAL (art. 989, I, do CPC) Decorrido o prazo para as informações e da contestação, dê-se vista ao Ministério Público (art. 991 do CPC). Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável (...)